Tribunal: TJBA
Processo: 0108555-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0108555-16.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS Apelado: REGINALDO SANTANA ALVES Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRAL COMPROVADO. VALOR PAGO EM CONSONÂNCIA COM O GRAU DE INVALIDEZ APURADO EM PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a Ré ao pagamento de indenização securitária, reconhecendo a existência de invalidez permanente parcial incompleta decorrente de acidente. A Ré apelou sustentando quitação integral da obrigação indenizatória, argumentando que o valor pago administrativamente corresponde exatamente ao apurado pericialmente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor pago administrativamente pela seguradora (R$ 945,00) corresponde integralmente à indenização devida ao segurado, considerando o grau de invalidez permanente parcial incompleta apurado em perícia médica. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial atestou que o autor sofreu lesão permanente, parcial, incompleta na mão, graduada como residual (10%), conforme disposto na Lei nº 6.194/1974. 4. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, nos termos da Súmula 474 do STJ. 5. O cálculo correto da indenização segue a fórmula "teto x enquadramento na tabela x percentual da perda apurado", resultando em R$ 945,00 (R$ 13.500,00 x 70% x 10%). 6. Considerando que o Autor admitiu ter recebido administrativamente exatamente R$ 945,00, restou comprovada a quitação integral da obrigação indenizatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial incompleta deve ser calculada proporcionalmente ao grau de invalidez apurado em perícia médica. 2. Comprovado o pagamento administrativo no valor exato correspondente ao grau de invalidez, não há diferença indenizatória a ser paga". ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II e § 1º, incisos I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, Tema nº 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0108555-16.2011.8.05.0001, sendo Apelante Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Apelado Reginaldo Santana Alves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator